Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA RECLAMADA. COBRANÇAS INDEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - DEVER DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. A reclamada não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços pela reclamante. Logo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços em razão das cobranças indevidas.
3. A restituição do montante pago indevidamente deve ser realizada em sua modalidade simples, por não vislumbrar má-fé.
4. A evidenciação do dano mora deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva. No caso em comento, em que pese a reclamante tenha realizado tentativas administrativas para ter acesso aos extratos e para ter ressarcido o valor pago, não restaram comprovadas consequências que maculassem a imagem, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1017832-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANDRESSA NILCE CABRAL - CPF: 003.447.051-45 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022